Tribunal: TJMT
Processo: 1017973-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017973-36.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CARDOSO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE PAIXÃO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA HORA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN KAYO DE SOUZA VIDAL (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN JUNIOR DA SILVA PAULA - CPF: 083.407.461-38 (VÍTIMA), V. V. D. S. F. - CPF: 086.565.941-92 (VÍTIMA), DIOGO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 063.263.261-50 (VÍTIMA), FELIPE COSTA MOREIRA - CPF: 082.249.591-04 (RECORRENTE), ELIVELTON DE SOUSA BATISTA (RECORRENTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PRONÚNCIA
.

DOIS RECORRENTES. MESMAS TESES. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NAS MODALIDADES CONSUMADA (POR DUAS VEZES) E TENTADA (POR UMA VEZ). SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO POR TRÊS VEZES. CORRUPÇÃO DE MENORES (POR CINCO VEZES).
PRELIMINAR
. 1.

NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM E ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. USO DE EXPRESSÕES PROSPECTIVAS. JUÍZO HIPOTÉTICO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. ANÁLISE SUPERFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
.
2.

DESPRONÚNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
3.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.

IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 2 TCCR/TJMT.
PRELIMINAR REJEITADA
, E NO
MÉRITO
, RECURSOS
DESPROVIDOS
, EM
CONSONÂNCIA
COM PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se falar em excesso de linguagem, na decisão em que o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento acerca da existência dos crimes e indícios de autoria delitiva, mediante análise superficial das provas constantes no caderno probatório, considerando-se o dever legal do Magistrado de demonstrar as razões pelas quais entende que o caso seja de pronúncia.

2.

Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 413 do CPP, demonstrados através de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – provas extrajudiciais e declarações judiciais de testemunhas –, considerando que a respectiva decisão retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

3.

A desqualificação do crime de Homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente, arbitrária ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.
Inteligência do Enunciado no. 2, TCCR/TJMT,
ad litteram:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Felipe Costa Moreira
e
Elivelton de Sousa Batista
foram
pronunciados
pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT,
porque teriam cometido os crimes de
Homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP), por duas vezes;
Homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido,
na
modalidade tentada
(art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c arts. 14, II, todos do CP);
Sequestro e Cárcere Privado,
por três vezes (art. 148, do CP), e,
Corrupção de menores
, por cinco vezes (art. 244-B, ECA), sendo que
Elivelton,
teria em tese, concorrido para a prática de tais crimes (art. 29, CP) (ID
104627026 – vol. 1
).

Preliminarmente,

Felipe e Erivelton
, em comum, ambos representados pela Defensoria Pública e em recursos distintos,

almejaram
I.
a
nulidade
da decisão de pronúncia, sob assertiva de que o Juízo de origem teria violado a regra do art. 413, § 1o, do CPP ao incorrer em
excesso de linguagem,
e consequentemente, o desentranhamento da decisão atacada.

No

mérito
, pleitearam
II.

a
impronúncia
dos recorrentes

por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva, ou, alternativamente,
6.
o
decote das qualificadoras do crime
, tais sejam
motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
(incisos II, III e IV, art. 121, do CP), prequestionando toda a matéria com vistas a eventual interposição de recursos às instâncias superiores (ID 104627045 – vol.1 e ID 104627979 – vol. 2).

As contrarrazões são pela
rejeição da preliminar
suscitada, e no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos (ID
104627950 e 104627982 – vol.2
).

Os autos foram remetidos a esta segunda instância
sem
prévio
juízo expresso de retratação
(ID 1115924870 – vol.2), entendendo-se destarte ter sido feito
tacitamente
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos, (ID
117937479
), conforme sumário que segue:

“SUMÁRIO: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. O PROLATOR NÃO REALIZOU EXAME DETIDO DA PROVA OU EXPRESSOU OPINIÃO SOBRE QUESTÃO DE FATO. 2. DO MÉRITO. 2.1 IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2.2 EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E DO MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. TESES NÃO EVIDENCIADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022